Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-18.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002069-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO REIS BETTI - CPF: 619.584.179-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS PATRICIO - CPF: 524.760.659-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), GILMAR TAGLIARI BORTOLIN - CPF: 245.520.380-87 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PATRICIO registrado(a) civilmente como JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (APELANTE), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), APARECIDO REIS BETTI - CPF: 619.584.179-04 (APELANTE), JOAO CARLOS PATRICIO - CPF: 524.760.659-00 (APELANTE), EGINA MORAES DE QUEIROZ FONTES - CPF: 535.240.631-87 (APELADO), FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 041.694.961-40 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRELIMINARES

– INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –
MÉRITO
–
AQUISIÇÃO ANTERIOR A QUALQUER ANOTAÇÃO RESTRITIVA NO REGISTRO DO VEÍCULO –

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada a ocorrência de atos de adjudicação, alienação ou arrematação no cumprimento de sentença, não há que se cogitar da intempestividade dos embargos de terceiro, na forma do artigo 675 do Código de Processo Civil.

Conforme a orientação da jurisprudência da Corte Superior, não havendo prova inequívoca da ciência do terceiro acerca da pendência do processo expropriatório ou da constrição nele realizada, o quinquídio começa a correr a partir da turbação ou do esbulho sobre a coisa.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, destinatário da prova, conclui que os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, e, assim, reputando desnecessária a produção de outras provas, promove o julgamento antecipado da lide.

À vista de entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
é de se reconhecer a boa-fé do adquirente do automóvel quando, no momento da alienação, não havia no registro do veículo a informação sobre o processo de execução contra o proprietário anterior ou de algum gravame imposto judicialmente ao referido bem.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002069-18.2017.8.11.0037

APELANTE:

GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

APELADA:

EGINA MORAES DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
GILMAR TAGLIARI BORTOLIN
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
EGINA MORAES DE QUEIROZ
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, determinou
“
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos no 0002542-43.2013.8.11.0037, referente ao veículo MMC L200 Triton 3.2D, placas OBA-5909, RENAVAM 420940170, cor prata
”
e, assim, autorizou a parte embargante
“a
realizar a transferência do registro do veículo para o seu nome, desde que atendidas as normas estabelecidas pelo DETRAN
”

(
sic,
Id 100490529),
além de condená-lo nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas
razões
, o apelante sustenta a necessária reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Justifica, nesse sentido, e em sede
preliminar
, que se operou, no caso dos autos, a decadência do direito à propositura da ação de embargos de terceiro pela apelada, que não atentou ao prazo estabelecido no artigo 675 do Código de Processo Civil, visto que tomou ciência da restrição no registro do automóvel muito antes do ajuizamento da demanda.

Invoca, ainda na seara preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação à vedação de decisão surpresa, ao argumento de que o julgamento antecipado promovido pelo juízo sentenciante inviabilizou a produção de provas em audiência, por meio das quais pretendia demonstrar que a apelada não agiu com boa-fé quando adquiriu o veículo, objeto da discussão, e, assim, comprovar a ocorrência de fraude à execução em virtude do negócio realizado.

Argumenta,
no mérito
, que a sentença proferida não se sustenta, isso porque, ao sucesso dos embargos de terceiro, necessária é a comprovação pela parte embargante
“da alegada propriedade, bem como da licitude de sua aquisição, não incorrendo, pois, em fraude à execução”
, que, segundo o disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, se verifica
“quando, ao tempo da alienação ou oneração de bens, corrida contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência”
(sic).

Afirma que, no caso,
“os Apelados tinham plena ciência de que o veículo objeto da discussão nesses autos, desde 13.11.2013, encontrava-se inalienável, em razão da existência de auto de penhora de ID. 48812882, e visava garantir o pagamento da dívida objeto do Cumprimento de Sentença no. 0002542-43.2013.8.11.0037, em trâmite neste d. Juízo, que nomeou como fiel depositário o Sr. José Roberto Patrício, irmão do então proprietário do veículo, Sr. Aparecido Reis Betti, ambos Executados naqueles autos”
(sic).

Destaca que, em
contestação
apresentada, os executados João Carlos Patrício, Aparecido Reis Betti e José Roberto Patrício, embora admitam a transferência do veículo, silenciam quanto à pendência da penhora sobre o bem, assim como o fato de José Roberto Patrício ostentar a condição de fiel depositário do automóvel.

Salienta, à vista disso, que
“que os Apelados realizaram a transferência do bem penhorado, com a intenção de se esquivarem do pagamento de débito naqueles autos”
(sic).

Repisa que
“a venda e compra do veículo nunca deveria ter ocorrido, o que, via de regra, comprova a má-fé das partes Apeladas, que levaram o juízo de piso a erro, ao fundamentar que o bem estava livre e desembaraçado, o que facilmente se comprova pela leitura do Auto de penhora constante nos autos”
(sic).

Pugna, com base no alegado, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que seja declarada a intempestividade dos embargos de terceiro ou acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para a devida instrução, ou, superadas as preliminares, para que seja reformada a sentença e, assim, julgados improcedentes os pedidos da inicial (
sic,
Id 100490532).

Preparo recolhido (Id 100490534).

Certificada a tempestividade do apelo (Id 100490535).

A apelada apresentou contrarrazões.

Rebate, quanto à alegação preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, que somente a partir de 16/08/2016 o veículo passou a conter anotação de impedimento judicial, tanto que adquiriu o automóvel em 01/07/2015, quando já era de terceira pessoa e não apresentava restrições em seu registro.

Frisa, ainda nesse ponto, que o prazo previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil
“
somente tem aplicação nos casos em que há intimação do terceiro adquirente do bem, o que não se deu na espécie”
(sic), hipótese em que, igualmente, apesar de realizada a avaliação do bem e o registro da penhora, não ocorreu a adjudicação, a alienação particular ou a arrematação do veículo, conforme pressupõe a aplicação de referido dispositivo legal.

Acrescenta que a alegação de que teve ciência da restrição, conforme consultas realizadas junto ao Detran, não passa de mera suposição do apelante.

Salienta, no tocante, que
“a Apelada somente tomou conhecimento do impedimento anotado no veículo, durante uma tratativa de venda da caminhonete, ocasião em que entrou em contato com a antiga proprietária do bem e através desta com Aparecido Reis Betti, executado nos autos principais”
(sic), de modo que este foi quem forneceu os extratos do veículo anexados à inicial, tanto que foram expedidos na Comarca de Primavera do Leste, distante da Comarca de Diamantino, onde reside.

Alega, em relação a preliminar de cerceamento de defesa, que o pedido de produção de provas foi apreciado pelo juízo, que, por ocasião da sentença, afastou a necessidade de dilação probatória.

Aponta, nesse sentido, que o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa ou nulidade processual quando os autos reúnem elementos suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme previsão do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil.

Menciona que, de igual modo, em relação a pretensa produção de prova documental pelo apelante, esta deveria ter sido esgotada no momento da contestação, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

Defende, assim, que
“é possível que o magistrado, mediante decisão fundamentada, como o fez, indefira pedido de produção de provas por considerá-las desnecessárias à elucidação dos fatos, sem que reste configurado cerceamento de defesa, uma vez que, sendo o destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar a necessidade de outros elementos de convicção para a formação do seu convencimento”
(sic).

Sustenta, no concernente à matéria de fundo, que somente pode ser reconhecida a fraude à execução com base em alienação ou a oneração de bens ocorrida após a averbação de que dispõe o artigo 792, inciso II, e na forma do artigo 828, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

Destaca, do mesmo modo, que a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que
“‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’”
(sic).

Relata que, na hipótese dos autos, a execução movida pelo apelante não foi averbada junto ao Detran, tampouco a penhora foi anotada no registro do automóvel antes da sua aquisição, ocorrida em 01/07/2015, circunstâncias tais que impedem o reconhecimento de que a apelada tivesse ciência do estado de insolvência do executado, que não se trata, sequer, da pessoa de quem adquiriu o veículo, o qual já havia sido transferido em 22/01/2015 à Marcianne Ciscon Fonseca.

Salienta, ao fim, que ficou demonstrado que o bem objeto da constrição impugnada não mais pertencia aos executados na época da restrição judicial, razão pela qual não poderá prejudicar o terceiro de boa-fé, cuja condição é presumida.

Requer, assim, o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença proferida nos autos (
sic,
Id 100490540).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado, tempestivo e foi regularmente preparado, razão pela qual
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença que acolheu o pedido formulado na inicial e, assim, determinou a desconstituição da constrição efetivada nos autos do Cumprimento de Sentença no.
0002542-43.2013.8.11.0037,
incidente sobre o veículo
MMC L200 Triton 3.2D, placas OBA-5909, RENAVAM 420940170, cor prata
, autorizando, ao fim, a transferência do registro da titularidade à embargante.

A justificar o pleito recursal, o apelante sustenta, preliminarmente, a intempestividade da ação de embargos de terceiro e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a ausência de boa-fé pela embargante quando da aquisição do veículo e, assim, a configuração de fraude à execução.

Os argumentos, porém, não comportam acolhimento.

A começar, a
intempestividade da ação de embargos de terceiro
, assim como invocada pelo apelante, tem por fundamento o disposto no artigo 675 do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

A constrição impugnada é originária de ordem judicial lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no.
0002542-43.2013.8.11.0037 e, por assim determinar a citada norma, permite ao terceiro que embargue o ato constritivo no prazo de
até cinco dias da adjudicação, da alienação particular ou da arrematação
, e
desde que ocorra antes da assinatura da respectiva carta
.

Assim, como não há a notícia da ocorrência de nenhum destes atos (adjudicação, alienação ou arrematação) no cumprimento de sentença retromencionado, não há que se cogitar da intempestividade alegada.

Além disso, seguindo a linha de orientação da jurisprudência da Corte Superior, não havendo prova inequívoca da ciência do terceiro acerca da pendência do processo expropriatório ou da constrição nele realizada, referido prazo começa a correr a partir da turbação ou do esbulho sobre a coisa.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. TURBAÇÃO
. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos de terceiros. 2.
O prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 675 do CPC/2015, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes.
Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ – AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1692560 MT 2020/0091462-4, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO.
ART. 1.048 DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. 1.
‘O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973’
(AgRg no AREsp 520.399/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/5/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem julgou em desconformidade com a jurisprudência desta Corte ao considerar intempestivos os embargos opostos por terceiro após o prazo de cinco dias previsto no art. 1.048 do CPC/1973, sem analisar se a parte embargante tinha conhecimento da execução. Em tais condições, necessária a devolução dos autos ao TJSP para aferir a tempestividade dos embargos em consonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 366483 SP 2013/0214915-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2019)

A corroborar, precedente desta Terceira Câmara em caso absolutamente análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO
QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
. Entretanto,
o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.
In casu, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro.”
(N.U 0001237-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Na hipótese dos autos, do mesmo modo, não se vislumbra a turbação ou o esbulho sobre o veículo penhorado, de forma que não há como reconhecer o transcurso do prazo impeditivo da ação de embargos de terceiro.

Diante disso, ausentes quaisquer das circunstâncias capazes de fixar o
dies a quo
do prazo previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil, não há que se reconhecer o elemento impeditivo da ação de embargos de terceiro.

No concernente ao alegado cerceamento de defesa, fulcrado no reconhecimento da desnecessidade da etapa instrutória e na pronta realização do julgamento, tenho que
a conduta da Magistrada foi adequada e não trouxe prejuízo visível ao apelante.

Veja-se, no ponto, que a matéria de fundo trazida à discussão na demanda está vinculada ao pedido de desconstituição de penhora incidente sobre o veículo não pertencente aos executados no cumprimento de sentença acima mencionado.

Assim, em relação ao mérito dos embargos de terceiro, os argumentos e os documentos apresentados pelas partes, ao que concluiu o juízo sentenciante, foram suficientes ao ultimato da contenda, reputando desnecessária, portanto, a produção de outras provas.

Insta ressaltar, ainda nesse aspecto, que o apelante, apesar de indicar no petitório do Id 100490525 a razão pela qual pretendia a dilação probatória, a comprovação dos fatos alegados em torno da suposta fraude à execução
é evidenciada a partir da análise de elementos objetivos (
eventus damni
e insolvência) que podem ser extraídos do próprio cumprimento de sentença, consoante se infere das hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil
[1]
.

Ademais disso, verifica-se que a rejeição das teses invocadas pelo apelante não se deu por simples ausência probatória, caso em que, daí sim, poder-se-ia falar em violação do contraditório.

Adequada, a meu ver, a promoção do julgamento antecipado, que, igualmente, não infringiu o prévio contraditório (exercido na fase petitória pelas partes), isso porque o próprio artigo 355 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
julgará

antecipadamente o pedido
quando não houver necessidade de produção de outras provas
, situação que ficou claramente evidenciada nos autos.

A propósito, a conduta processual da Magistrada, tal como vista, encontra amparo em entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMBARGANTE ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO – INSUFICIÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO A TÍTULO GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO FIRMADO ENTRE IRMÃOS – INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI N. 8.929/94 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, mormente diante da viabilidade da produção rasa de provas em Embargos de Terceiro, à luz do artigo 677 do Código de Processo Civil.
Deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro quando a Embargante não faz prova suficiente e cabal de propriedade do bem litigioso que foi penhorado em execução, não se mostrando suficiente para tal a existência de contrato de comodato de terras a título gratuito, por praz indeterminado, que pode remeter à fraude contra credores. Não afronta a Lei n. 8.929/94, a sentença que julga improcedentes os Embargos de Terceiro, quando ausente a prova de propriedade de bem constritado em execução.
” (TJ-MT – APL: 00011266920188110003 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/10/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– POSSE E/OU PROPRIEDADE DEMONSTRADA – REGISTRO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – DESNECESSÁRIO – PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA – MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a realização de prova pericial ou em audiência se mostrar desnecessária ao deslinde da controvérsia pode o Magistrado proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, sem ensejar em violação ao contraditório, a ampla defesa e nem em cerceamento de defesa.
Aquele que não faz parte do processo executivo e sofre constrição sobre bens que detenha a posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência do registro do contrato particular de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, não impede que o Apelante busque, mediante a oposição de embargos de terceiro, a tutela jurisdicional para proteção do seu patrimônio. Inteligência da Súmula no. 84, do Superior Tribunal de Justiça. O instituto da fraude à execução exige para sua configuração, de forma concomitante, que o negócio jurídico envolvendo o bem do executado seja concretizado em período posterior à citação deste no feito executivo, bem como que já tenha sido averbada a inscrição da penhora na matrícula do imóvel pelo Cartório de Registro Imobiliário (Súmula no 375 do STJ). Não se pode imputar ao adquirente, presumidamente de boa-fé, o conhecimento acerca do processo executivo, se quando da aquisição do bem inexistia gravame que impedisse a transação sobre o referido imóvel. Nos embargos de terceiro o ônus sucumbencial deverá ser arbitrado com base no princípio da causalidade. Tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP representativo de controvérsia. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT – APL: 00033241520148110005261562018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018)

Ante a tais ponderações,
rejeito
as preliminares suscitadas nas razões de apelação.

Meritoriamente
, outra sorte não assiste ao apelante.

Aqui, os argumentos que fundamentam o pedido de reforma da sentença estão vinculados à alegação de fraude à execução.

O apelante insiste, em suas razões, que a embargante, ora apelada, ao tempo da aquisição do veículo, objeto da constrição nos autos do cumprimento de sentença movido em face de João Carlos Patrício, Aparecido Reis Betti e José Roberto Patrício, tinha plena ciência do obstáculo à alienação do automóvel.

A arguição, no entanto, não tem amparo nos documentos aportados ao feito, em especial nos extratos de consulta do veículo anexados à inicial (Id100490508, págs. 38/42), pelos quais é possível verificar que a aquisição da caminhonete pela embargante ocorreu em
01/07/2015
, isto é, há mais de ano da restrição originária do juízo da ação expropriatória, anotada nos assentos do veículo somente em
16/08/2016
.

Antes do registro da constrição, também é possível constatar que não há qualquer anotação indicando a existência do processo executivo movido pelo apelante em face de Aparecido Reis Betti, que foi proprietário do veículo, nem mesmo que José Roberto Patrício havia sido nomeado como fiel depositário do bem.

A aquisição anterior a qualquer anotação restritiva no registro do veículo, portanto, faz presumir a boa-fé da embargante no negócio realizado com a proprietária anterior, Marcianne Ciscon Fonseca, fato que também é claramente demonstrado nos citados extratos.

Veja-se que na situação dos autos não há nenhum indicativo pelo qual se possa deduzir que a embargante, na época em que adquiriu o veículo, tivesse conhecimento da existência da ação executiva em face de pessoa que nem era mais o titular do automóvel perante órgão de registro.

Ante a isso, à vista de entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício,
é de se reconhecer a boa-fé da adquirente do automóvel, já que, como visto, no momento da alienação, não havia no registro do veículo a informação sobre o processo de execução tramitando contra o proprietário anterior ou de algum gravame imposto judicialmente ao referido bem.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR
. 2. Agravo interno improvido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1896456 SP 2020/0245182-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL
– TRADIÇÃO DO BEM COM TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POTÊNCIAL INSOLVÊNCIA DO EXECUTADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e até direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora recainte sobre veículo adquirido anteriormente por terceiro, que, no entanto, não transferiu o registro do bem para o seu nome junto ao órgão competente.
2. Tratando-se de bem móvel, a propriedade é transferida com a simples tradição (CC, art. 1.267), como se vê na transferência do veículo das mãos do vendedor às do comprador, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente, este que nada mais é que uma obrigação acessória e de natureza administrativa. 3. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).”
(N.U 0002366-87.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO AVERBADA APÓS A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE (SÚMULA 375 DO STJ)
– RECURSO DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Se a averbação da penhora, ou mesmo da existência de ação de execução em andamento, ocorre em momento posterior à formalização do contrato de compra e venda, não há que se falar em má-fé por parte do terceiro adquirente, razão pela qual, pelos mesmos argumentos é que também não merece prevalecer a alegação de fraude à execução, ao menos não em relação ao embargante/terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ)
.
” (TJ-MT – AC: 00192995220158110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL – TRADIÇÃO – REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO – FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A posse da coisa móvel faz presumir a sua aquisição por tradição, a teor do que dispõe o art. 1.267 do Código Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

3. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.”
(N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Em acréscimo, mencionar que a Súmula 375 do STJ estabelece que
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
, o que, como visto, não se verifica no caso em tela.

É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021